Tribunal: TJES
Processo: 5019619-52.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Enriquecimento sem Causa; Ato / Negócio Jurídico
Data de julgamento: 2025-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019619-52.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: J R G DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA

APELADO: CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA S/A

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. NOTAS FISCAIS. PROVAS DOCUMENTAIS QUE CORROBORAM O NEGÓCIO JURÍDICO. JUROS DE MORA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por JRG Distribuidora de Medicamentos Hospitalares Ltda. contra sentença proferida nos autos da ação monitória ajuizada em face do Centro Médico Hospitalar de Vila Velha S/A. A sentença constituiu em título executivo judicial os valores das notas fiscais nº 11296 e 11445, mas não reconheceu o recebimento das mercadorias constantes das notas fiscais nº 11496 e 11498.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se as provas documentais apresentadas pela recorrente são suficientes para comprovar o recebimento das mercadorias das notas fiscais nº 11496 e 11498; e (ii) definir o marco inicial para a incidência dos juros de mora e correção monetária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prova escrita necessária à ação monitória exige um juízo de probabilidade sobre o direito alegado, bastando que apresente credibilidade quanto à sua autenticidade e eficácia probatória. No caso, a recorrente juntou checklist de expedição de produtos que indica o carregamento das mercadorias das notas fiscais nº 11496 e 11498, além de documentos que demonstram a relação comercial e a efetiva entrega das mercadorias.

4. A parte recorrida não apresentou contraprova capaz de afastar a validade dos documentos acostados pela recorrente, limitando-se a impugnação genérica, o que não se revela suficiente para descaracterizar a constituição do título executivo.

5. Quanto aos juros de mora, aplica-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que, em ações monitórias, os juros incidem a partir do vencimento da obrigação quando esta for líquida e com vencimento certo. No caso concreto, os juros e a correção monetária devem incidir a partir do vencimento dos boletos, e, após a citação, deve ser aplicada apenas a taxa SELIC, que já engloba juros e correção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A prova escrita na ação monitória deve ostentar credibilidade quanto à sua autenticidade e eficácia probatória, sendo suficiente para comprovar a obrigação reclamada.

2. O ônus da prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito autoral recai sobre a parte demandada, nos termos do art. 373, II, do CPC.

3. Em ação monitória, os juros de mora e a correção monetária incidem a partir do vencimento da obrigação quando esta for líquida e com vencimento certo, aplicando-se a taxa SELIC a partir da citação.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, art. 397; CPC, art. 373, II; STJ, Súmula 54.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDCL no AREsp nº 2.366.728/MS, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 29/4/2024, DJe 2/5/2024.

Vitória/ES, data inserida pelo sistema.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO Nº 5019619-52.2022.8.08.0035

RECORRENTE:
JRG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA.

RECORRIDO:
CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA S/A

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado,
JRG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA.
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
contra a r. Sentença proferida pelo MM. Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Vila Velha/ES, nos autos da
Ação Monitória
, ajuizada pela recorrente em face do
CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA S/A
, que julgou parcialmente procedente a demanda.

Em suas razões, a recorrente alega que a sentença incorreu em erro ao não reconhecer a retirada dos medicamentos constantes das notas fiscais nº 11496 e 11498, pois apresentou documentos comprobatórios idôneos, semelhantes aos aceitos para as notas fiscais já reconhecidas. Ademais, argumenta que a sentença fixou indevidamente a data de incidência da taxa SELIC como indexador de juros de mora, devendo a contagem iniciar-se a partir do vencimento das obrigações e não da citação. Fundamenta seu pleito na Súmula 54 do STJ e no artigo 397 do Código Civil.

Muito bem.

A r. Sentença não reconheceu o recebimento das mercadorias descritas nas notas fiscais n. 11496 e 11498 (id. num. 10883962), deixando dar eficácia de título executivo a tais documentos. Vejamos, pois, o entendimento da Origem nesse particular:

[...] Em relação às
notas fiscais de nº 11496 e 11498
, atesta a embargante que na documentação consta apenas a informação do transporte, sem qualquer assinatura e comprovação das entregas dos produtos. Por outro lado, a embargada afirma que houve a retirada dos referidos medicamentos pelo funcionário “Marlon Luis” na checklist de expedição de produto presente no
id 16658418
, além das mensagens/afirmações que constam dos documentos 1 a 5, 10 e 13 em anexo, segundo a embargada comprovem a retirada dos medicamentos na empresa embargante. Analisando o documento checklist de expedição de produto no
id 16658418
, examino que consta apenas a nota fiscal de n° 11445 carregada. No que concerne aos 1 a 5, 10 e 13, acostados pela embargada em sede de réplica, não entendo pela comprovação da efetiva retirada dos medicamentos. Para a validação das notas fiscais é necessário a comprovação da entrega das mercadorias. [...] Dessa forma,
não reconheço
o recebimento das mercadorias presentes nas notas fiscais de nº
11496 e 11498
. [...]

Tal compreensão
não merece prosperar
.

Conforme entendimento do Col. STJ,
“[n]a ação monitória a prova escrita necessária à propositura relaciona-se a um mero juízo de probabilidade acerca do direito alegado, sendo suficiente que ostente credibilidade em relação à sua autenticidade e à eficácia probatória”
[...] (STJ; AgInt-AREsp 2.522.577; Proc. 2023/0445844-9; SP; Terceira Turma; Rel. Min. Moura Ribeiro; DJE 22/08/2024)

No
checklist
de expedição dos produtos juntado pela parte autora consta a informação de que os produtos descritos nas notas fiscais n. 11496 e 11498 foram carregados.

Além disso, o MM. Juízo
a quo
reconheceu que o motorista Marlon Luís é funcionário da apelada para declarar a exigibilidade da nota fiscal n. 11445, que também foi questionada por meio desta ação. Conforme se vê no documento de fl. 34 do id. num. 10884199, há indicação da existência do funcionário “Marlon Luís Hapitsky” como funcionário da apelada. Não bastasse, consta no referido
checklist
a mesma placa de veículo do carregamento dos produtos referentes às demais notas fiscais reconhecidas pelo MM. Juízo
a quo
.

Tais alegações e provas documentais sequer foram objeto de contraprova da requerida ou de impugnação específica em sede de contrarrazões. Na medida em que a parte autora comprovou minimamente os fatos constitutivos do seu direito, cabia à requerida provar os fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito autoral,
o que não fez a contento
.

Diante disso, muito embora o
checklist
das notas fiscais 11496 e 11498 tenham equívoco no preenchimento dos campos de assinatura do motorista responsável e dos volumes carregados, reputo válido como prova escrita para comprovar a tese autoral, visto que as notas fiscais, jungidas às outras provas escritas apresentadas, comprovam a relação jurídica entre as partes e a efetiva entrega das mercadorias.

Por fim, em relação aos juros de mora, muito embora o apelante evoque a Súmula n. 54 do STJ, que trata de débitos oriundos de responsabilidade extracontratual,
in casu,
incide entendimento do Col. STJ no sentido de que
"[o]s juros de mora e a correção monetária, em ação monitória, incidem a partir do vencimento da obrigação consubstanciada em dívida líquida e com vencimento certo"
(AgInt nos EDCL no AREsp n. 2.366.728/MS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 2/5/2024).

No caso, deve-se observar as datas de vencimento dos boletos juntados em id. num. 10883964, observando-se, a partir da citação, apenas a taxa SELIC que comporta juros de mora e correção monetária.

Por todo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para, reformando a r. Sentença, julgar procedente o pedido inicial, constituindo de pleno direito em título executivo as notas fiscais n. 11496 e 11498, bem como fixar determinar a correção monetária e os juros de mora a partir do vencimento das notas fiscais, devendo, a partir da citação, incidir apenas a taxa SELIC.

Considerando a sucumbência total da requerida, condeno-a ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO:
Sessão Ordinária VIRTUAL de 31/03/2025

VOTO: Acompanho o voto de relatoria

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões